Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO LUIZ RAMOS SILVA (agravante/autor) em face da decisão (ID 235470979, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0745151-36.2024.8.07.0001, proposta contra ITAU UNIBANCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, face à alegação de que não se trata de relação de consumo. Em suas razões recursais (ID 72044335), o agravante/réu sustenta, em síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em razão de condutas abusivas praticadas pela parte agravada, sendo que, mesmo restando configurados os requisitos necessários para a concessão da inversão do ônus da prova, o Juízo a quo indeferiu o pedido requerido pela parte agravante. Argumenta que os fatos relatados caracterizam uma prestação de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor, sendo que de um lado, tem-se o fornecedor e, do outro lado, o consumidor lesado. Defende que, uma vez que a atividade exercida pela empresa é fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração (art. 3o, do CDC), caracteriza-se, assim, como prestação de serviço e que, dessa sorte, deve a parte agravante ser beneficiada pela proteção que lhe é conferida por referido diploma legal, inclusive com inversão do ônus da prova, consoante o artigo 6o, VIII, do Código Consumerista. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Preparo (ID 72053547). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, face à alegação de que não se trata de relação de consumo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se.